Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-43.2020.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005247-43.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), VALDECIR ALBERTO LORENZETTI - ME - CNPJ: 03.138.161/0001-34 (EMBARGANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INAPLICABILIDADE.

1.

A exceção de pré-executividade é forma excepcional de apresentação de defesa da parte executada nas ações de execução fiscal, de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante Súmula n.º 393 do STJ.

2.

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a hipótese de vício de contradição prevista no inciso I do art. 1.022 do CPC se aplica quando houve inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada e não na suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa.

3.

Não havendo vício a ser sanado, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

4.

“A interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por litigância de má-fé, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, 3ª Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento: 15/06/2021).

5.

Embargos rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
VALDECIR ALBERTO LORENZETTI - ME
,
contra o Acórdão prolatado nos autos n.º 1005247-43.2020.8.11.0007, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, para determinar a continuidade da ação de execução, no âmbito de cognição sumária, decidindo

que
“as alegações do Apelante e a documentação carreada aos autos são suficientes para afastar o uso da exceção de pré-executividade, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do juízo, considerada suficiente, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80”

(id. 147873167 - p. 3)
.

Invocando o art. 1.022, inc. I, do CPC, alega o Embargante, em suas razões recursais (id. 151928170 - pp. 1/5), que o Acórdão embargado incorreu em contradição ao não observar que o Apelante não juntou aos autos a comprovação de notificação do Apelado, e que a este não se pode atribuir o ônus da produção de prova negativa.

Assim, requer a nulidade do Acórdão, a fim de que se proceda a novo julgamento, com integral apreciação dos argumentos aportados, extinguindo-se a execução, ante a ausência de prova da notificação regular do contribuinte, levando-se em consideração a desnecessidade do ônus da prova.

Em contrarrazões (id. 154684684 - pp. 1/4), o Embargado aduz, em síntese, que os Embargos são protelatórios e por isso deve ser aplicada multa por litigância de má-fé. Reafirma a sua competência tributária, que o lançamento por homologação prescinde de notificação, bem como que a taxa de localização prescinde de procedimento administrativo, além da inocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista a notificação por edital. Ao final, postula pela manutenção do Acórdão embargado
.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 2º Grau, na aba
“
Expedientes”, verifica-se que o sistema registrou ciência da publicação do Acórdão recorrido no dia 25/11/2022, enquanto que o presente recurso foi interposto em 29/11/2022, sendo que o prazo final do Embargante se encerraria em 05/12/2022. Portanto, a interposição do recurso se deu dentro do prazo legal.

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Estando presentes os requisitos de sua admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, porém desde logo assinalo que, do exame do Acórdão embargado e das alegações constantes do recurso, constato que não assiste razão à parte Embargante.

Extrai-se dos autos que a empresa Embargante apresentou Exceção de Pré-Executividade no Juízo de origem, requerendo extinção da Ação de Execução Fiscal sem resolução do mérito, ajuizada pelo Embargado, alegando a ausência de notificação administrativa do contribuinte prevista no art. 145 do CTN, que foi acolhida pelo Magistrado sentenciante, declarando a nulidade da execução por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (id. 99018012, pp.1/7).

Todavia, a decisão foi reformada por esta Câmara Julgadora em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta, ora embargada, aqui se entendendo que a não juntada do processo administrativo nos autos impossibilita a verificação de plano da decadência e da irregularidade da CDA, sendo imprescindível a dilação probatória, que não é cabível em exceção de pré-executividade, mas em Embargos à Execução, consoante acórdão assim ementado (id. 150887162):

“EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - ALVARÁ - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - PREJUDICADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O processo administrativo não foi juntado aos autos, o que impede a verificação de plano da decadência e a irregularidade da CDA, por ausência de notificação resta prejudicada. No caso, imprescindível a dilação probatória, não cabível em sede de exceção de pré-executividade, mas sim em embargos à execução.

(TJMT, Apelação Cível nº 1005247-43.2020.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, data de julgamento: 01/11/2022).

A Embargante, por sua vez, aponta a ocorrência de contradição no v. Acórdão, alegando que o
decisum
deixou de observar que o Apelante não juntou aos autos a comprovação de notificação do Apelado; e que a este, Apelado, não se pode atribuir ônus de produzir prova negativa.

No caso em tela, contudo, não visualizo quaisquer vícios a serem sanados - como pretende a Embargante - segundo as hipóteses permitidas pelo art. 1.022 do CPC, uma vez que os argumentos apontados como contraditórios foram devidamente analisados no v. Acórdão, que levou em consideração que a exceção de pré-executividade é uma forma excepcional de apresentação de defesa da parte executada nas ações de execução fiscal, para discussão de matérias que não necessitem de produção de provas (ou dilação probatória), e que, portanto, não se pode exigir nestes autos a juntada da notificação do contribuinte no processo administrativo, prevista no art. 145 do CTN, tudo como se pode observar do voto condutor, acompanhado à unanimidade pelos demais Membros da Câmara julgadora (id. 150887162 - pp. 3/4):

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.

Esse entendimento resultou na edição da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Contudo, a adequação do precedente ao caso concreto demanda a análise fática. Só se pode analisar a decadência mediante a averiguação da constituição do crédito, que está sendo questionado pelo Apelante.

A alegação posta na execução de pré-executividade é sobre a ausência de
notificação
sobre qualquer lançamento ou seu instrumento constitutivo (art. 145 do CTN).

Em decorrência, o município não pode exigir pagamento do tributo, deve primeiro fazer o lançamento, constituir o crédito a seu favor.

O processo administrativo não foi juntado aos autos, o que impede a verificação de plano da decadência e a irregularidade da CDA, por ausência de notificação resta prejudicada. No caso,
imprescindível a dilação probatória,
não cabível em sede de exceção de pré-executividade, mas sim em embargos à execução. (...).”
(id. 150887162 - pp. 3/4) (g.n.)

No mais, cumpre destacar que a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e não entre a conclusão dada e a solução que pretendia o Embargante.

Esse aspecto inclusive já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, como nos casos infratranscritos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
A contradição que justifica a oposição e o acolhimentos dos embargos de declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa
.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl na AR n. 6.166/GO, Relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS.
I. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. II.
A contradição que justifica a oposição e o acolhimentos dos embargos de declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa
. III. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl na Ação Rescisória Nº 6.166 - GO, 2ª Seção, Relatora: Ministra
Nancy Andrighi
, data de julgamento: 19/12/2022) (g.n.)

Desse modo, no presente caso, não há que se falar em vício de contradição no v. Acórdão, como alega a Embargante, haja vista que no voto condutor do Relator não foi detectada qualquer inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada,

Além disso, a rediscussão da matéria do julgado é insuscetível de ser abarcada em sede de Embargos de Declaração, uma vez que a dicção do art. 1.022 do CPC dispõe expressamente as hipóteses de: 1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, 2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 3) corrigir erro material.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - OBSCURIDADE - CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento. Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.”
(N.U 1016391-64.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Marcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA - INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
”
(N.U 1006730-95.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 22/12/2022)

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante com o Acórdão recorrido, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já decidida, a fim de obter a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser eles
REJEITADOS
, como assim o faço.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé postulada pelo Embargado em suas contrarrazões, uma vez que a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por esse motivo, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023